Tribunal: CARF
Processo: 10380.729502/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de cálculo e sua forma de apuração, especifica os documentos em que se baseia, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência do crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo o prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional - CTN, e não comprovadas a origem e a liquidez dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o risco de acidentes do trabalho de sua atividade econômica preponderante, conforme enquadramento na tabela de Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), à época dos fatos geradores.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO DOENÇA/AUXÍLIO ACIDENTE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO.
Não se pode conhecer de matéria estranha ao objeto do litígio, decorrente da não inclusão nos Autos de Infração de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos a título de auxílio doença e auxílio acidente nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado .
JUROS. TAXA SELIC. SUMULA CARF N. 108
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso, incidem juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729502/2014-56
ACÓRDÃO
2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E. MOREIRA ARAGAO LOCACAO DE MAO DE OBRA EFETIVA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento quando emitido por
autoridade competente e observados os requisitos constitucionais, legais
e, em especial, o quanto previsto na legislação que rege o processo
administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação
tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de
cálculo e sua forma de apuração, especifica os documentos em que se
baseia, que informa os fundamentos legais que autorizam a exigência do
crédito tributário correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo o
prazo para apresentação de defesa, atende aos princípios do contraditório
e da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
Código Tributário Nacional - CTN, e não comprovadas a origem e a liquidez
dos créditos, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados, com o consequente lançamento de ofício
das importâncias que deixaram de ser recolhidas.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SAT/GILRAT.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
A contribuição da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729502/2014-56
2
trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com o risco de
acidentes do trabalho de sua atividade econômica preponderante,
conforme enquadramento na tabela de Classificação Nacional das
Atividades Econômicas (CNAE), à época dos fatos geradores.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRIMEIROS 15 DIAS DE
AUXÍLIO DOENÇA/AUXÍLIO ACIDENTE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO.
Não se pode conhecer de matéria estranha ao objeto do litígio, decorrente
da não inclusão nos Autos de Infração de contribuições previdenciárias
incidentes sobre valores pagos a título de auxílio doença e auxílio acidente
nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado .
JUROS. TAXA SELIC. SUMULA CARF N. 108
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso, incidem juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Debora Fofano dos Santos.

Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729502/2014-56
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão no 16-79.833 proferido
pela 12a Turma de Julgamento, da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedentes
as impugnações, mantendo o crédito tributário exigido nos Autos de Infração Debcad no
51.064.271-3 e no 51.064.272-1, nos termos do relatório e voto proferido nos autos no
10380.729502/2014-56, instaurados em decorrência de autuação da Receita Federal do Brasil
contra a empresa Fornecedora, Locação de Mão de Obra Efetiva Ltda., CNPJ 10.888.929/0001-52,
envolvendo a exigência de contribuições sociais previdenciárias e a glosa de compensação
indevida no período de 01/01/2010 a 31/12/2011.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO),
por meio do Acórdão 16-79.833, proferiu decisão desfavorável ao contribuinte, considerando
improcedentes as impugnações apresentadas e mantendo integralmente os créditos tributários
exigidos nos Autos de Infração Debcad no 51.064.271-3 e no 51.064.272-1.
O acórdão foi assim ementado 16-79.833
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em nulidade
do lançamento quando emitido por autoridade competente e observados os
requisitos constitucionais, legais e, em especial, o quanto previsto na legislação
que rege o processo administrativo-fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. GARANTIA.
O lançamento fiscal que contém a descrição do fato gerador da obrigação
tributária exigida, informa o período do lançamento, especifica as bases de cálculo
e sua forma de apuração, especifica os documentos em que se baseia, que
informa os fundamentos legais que autorizam a exigência do crédito tributário
correspondente, bem como dispõe ao sujeito passivo o prazo para apresentação
de defesa, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional - CTN, e não comprovadas a origem e a liquidez dos créditos,
deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados,
com o consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser
recolhidas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A contribuição da empresa para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729502/2014-56
4
ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas no
decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1%
a 3%, de acordo com o risco de acidentes do trabalho de sua atividade econômica
preponderante, conforme enquadramento na tabela de Classificação Nacional das
Atividades Econômicas (CNAE), à época dos fatos geradores.
JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso, incidem juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra-se na esfera
de competência do Poder Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de perícias quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A decisão administrativa afastou todas as alegações da empresa, entendendo que
os lançamentos fiscais foram realizados conforme os requisitos legais, sem qualquer nulidade. No
tocante à glosa de compensação indevida, a fiscalização demonstrou que os créditos utilizados
pela empresa não atendiam aos requisitos legais, pois não houve comprovação suficiente de sua
origem e liquidez.
Sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre os 15 primeiros dias de
afastamento por auxílio doença e acidente, restou consignado expressamente na decisão
recorrida(fls. 928/929) que tal verba não estaria inclusa no lançamento referente à glosa de
compensação indevida (AI Debcad no 51.064.272-1) e, sendo assim, não havendo comprovação de
que compõe a base de cálculo da diferença de contribuição ao GILRAT (AI Debcad no 51.064.271-
3), a qual, inclusive foi declarada pela própria empresa em GFIP, a DRJ não conheceu da matéria.
Quanto à diferença do GILRAT (antigo SAT/RAT), verificou-se que a empresa aplicou
indevidamente a alíquota de 2%, quando a correta seria 3%, conforme seu enquadramento no
CNAE. Dessa forma, a exigência fiscal foi mantida.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729502/2014-56
5
A DRJ também rejeitou a contestação da taxa SELIC, afirmando que sua aplicação
decorre da legislação vigente. Além disso, indeferiu o pedido de perícia, argumentando que as
provas constantes nos autos já eram suficientes para a decisão.
Diante da decisão desfavorável, a empresa interpôs recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Irresignado, o contribuinte alegou cerceamento de defesa, sustentando que o
volume de documentos e a complexidade do caso comprometeram sua capacidade de apresentar
uma defesa plena dentro do prazo estabelecido. A empresa também contestou o enquadramento
do GILRAT, defendendo que a alíquota utilizada estava correta e que houve erro por parte da
fiscalização na sua reclassificação.
Outro ponto levantado foi a legitimidade das compensações, argumentando que as
glosas da fiscalização foram arbitrárias, desconsiderando valores declarados na GFIP. A recorrente
ainda reiterou sua contestação à aplicação da taxa SELIC, alegando que não há previsão legal
expressa que justifique sua incidência sobre débitos previdenciários.
Por fim, a empresa solicitou a realização de perícia contábil, a fim de comprovar a
exatidão dos cálculos apresentados pela Receita Federal.
Em suma, no recurso voluntário, o contribuinte arguiu, em tese, as idênticas razões
de impugnação, a saber, em preliminar, nulidade por falta de clareza nos lançamentos e no
mérito, a improcedência dos lançamentos, momento em que defende também a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre verbas pagas a título de auxílio doença/acidente, durante os
15 primeiros dias.
Em síntese é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Considerações Iniciais
Das Contribuições Incidentes sobre os quinze primeiros dias do afastamento por
auxílio-doença ou auxílio-acidente.
O item 2.2 do recurso voluntário interposto pelo contribuinte, limita-se a tratar
sobre a não incidência de contribuições previdenciárias sobre as verbas de natureza indenizatória,
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729502/2014-56
6
em especial aquelas decorrentes dos quinze primeiros dias do afastamento por auxílio-doença ou
auxílio-acidente.
Ocorre que, conforme bem elucidado nos autos e, sobretudo, no acórdão de
impugnação (fls. 928/929), tais verbas não compuseram o lançamento vergastado, razão pela
qual, sobre tal prisma a DRJ deixou de tratar sobre o respectivo mérito. Razão lhe assiste.
De todo modo, a título elucidativo, mister sejam prestados esclarecimentos sobre o
tema.
Impende destacar que não incide contribuição previdenciária sobre o pagamento a
funcionário nos primeiros 15 dias de afastamento decorrente de doença ou acidente, pois ele não
tem natureza remuneratória. Tal matéria foi julgada pelo STJ no REsp 1.230.957/RS (julgado em
26/02/2014), sob o regime de repercussão geral, objeto do Tema 738, do qual se firmou a
seguinte tese:
Tema 738/STJ:
Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros
quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que
exige verba de natureza remuneratória.
Entendeu o STJ, com repercussão geral, que os pagamentos feitos a funcionário em
razão de afastamentos para gozo de auxílio-doença ou auxílio-acidente, ainda que realizados pelo
empregador, não têm natureza remuneratória, porquanto a incapacidade o acomete desde o
evento que o impossibilitou ao exercício de suas funções.
Assim, o valor pago não contempla natureza salarial, mas compensatória ou
indenizatória.
Eis a decisão daquela Corte Superior (grifou-se):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
DF CARF MF Fl. 1797 Original DOCUMENTO VALIDADO ACÓRDÃO 1402-007.068 –
1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA PROCESSO 10920.721603/2011-81
26 PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. (...) 2.3 Importância paga nos quinze
dias que antecedem o auxílio-doença. No que se refere ao segurado empregado,
durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por
motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o pagamento do seu salário
integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 com redação dada pela Lei 9.876/99). Não
obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a
importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no
intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729502/2014-56
7
trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido
de que sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a
contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da
exação, que exige verba de natureza remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp
1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no
REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp
957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006. (Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ,
Rel. Ministro Campbell Marques, sessão de julgamento de 26/02/2014, publicado
em 18/03/2014; sublinhas deste voto)
Em razão de tal decisão, a PGFN editou o Parecer SEI no 1446/2021/ME, em que
reconhece tratar-se de matéria incontroversa, dispensando recursos judiciais sobre o objeto em
discussão, a saber (grifou-se):
Parecer SEI no 1446/2021/ME
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores
à
incapacidade/auxílio-doença
(verba).
Inexigibilidade
das
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador e do empregado, e
inexigibilidade das contribuições destinadas aos terceiros sobre a dita verba.
Tema com dispensa de contestar e de recorrer, à luz do que prevê o art. 2o, da
Portaria PGFN No 502, de 2016, e o art. 19, VI, da Lei no 10.522, de 2002.
Nota PGFN/CRJ No 115/2017. Não incidência de contribuição previdenciária, a
cargo do empregado, sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos
quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença. Inclusão do tema na lista
de dispensa de contestar e de recorrer, com fulcro no art. 2o, VII, da Portaria
PGFN No 502, de 2016. Ratificação do entendimento nas Notas PGFN/CRJ/No
520/2017 e No 981/2017. Ausência de vinculação da RFB ao aludido
entendimento, enquanto ele não for subscrito pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, ante a exigência contida no art. 19-A, caput e III, da Lei no 10.522, de
2002.
Considerando que o entendimento está pacificado através do REsp 1.230.957/RS,
com repercussão geral reconhecida nos termos do art. 543-C do CPC, tal posicionamento deve
repercutir nos julgamentos do CARF, nos termos do regimento deste Tribunal, deve-se excluir da
base de cálculo dos lançamentos os valores pagos pelo empregador aos empregados nos
primeiros 15 dias de afastamento por auxílio-doença ou auxílio-acidente.
Feitos os esclarecimentos, e considerando que tais verbas não foram objeto de
lançamento destes autos, reservo-me a acompanhar o entendimento da DRJ, pelo que afasto a
análise de mérito sobre o tema no caso concreto.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729502/2014-56
8
Preliminar
Como questão preliminar, a recorrente requer a nulidade do auto de infração,
tendo em vista que a fiscalização não produziu as provas imprescindíveis , violando os princípios
do contraditório e ampla defesa e ainda defende que não teve tempo hábil a se defender.
Pois bem!
No presente caso, diferentemente do que sustenta o recorrente, a acusação fiscal
está compreensível e devidamente estruturada, a despeito da exposição concisa. Entre outros
aspectos, o Termo de Verificação Fiscal e seus anexos contêm a descrição dos fatos, identificação
das bases de cálculo e o cálculo do montante do tributo devido.
Não há que se falar, no caso em apreço, em vícios nos elementos constitutivos da
obrigação tributária ou que atingem aspectos essenciais da relação jurídico-tributária, capaz de
atrair a nulidade do lançamento.
Tampouco há que se falar em cerceamento defesa, uma vez ter sido oportunizado à
recorrente o direito de apresentar documentos e defesa no prazo legal.
Ademais, saliento que o artigo 59, do Decreto no 70.235/72 elenca as hipóteses de
nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal e, no caso, não vislumbro a presença de
qualquer delas.
Ao que se vê do mensurado artigo, seriam nulos se os atos e termos tivessem sido
lavrados por pessoa incompetente, o que não é o caso. Verifico, nestes autos que a autoridade
lançadora demonstrou de forma elucidativa e incontroversa os motivos pelos quais foi efetuado o
lançamento, observados os ditames do artigo 142 do CTN.
Complemento e saliento que os requisitos de validade do auto de infração e da
notificação de lançamento previstos nos artigos 10 e 11, do Decreto no 70.235/72 foram
observados, razão pela qual improcedem as arguições preliminares.
Assim, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas na peça recursal.
Mérito
A contribuição para o RAT tem natureza de contribuição para a seguridade social,
destinada ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade dos segurados decorrente de
infortúnio na atividade laboral.
O caráter solidário e a referibilidade ampla impõem que a seguridade social seja
financiada por todos, dentro da capacidade contributiva de cada um, visando beneficiar a
coletividade por ela abrangida.
No caso do empregador, existe ainda uma atenuação da referibilidade, pois a
contribuição favorece a categoria de trabalhadores empregados e avulsos como um todo,
independentemente da relação do contribuinte com o segurado destinatário do benefício
previdenciário.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729502/2014-56
9
É dizer, a contribuição previdenciária será devida mesmo que o produto da
arrecadação seja revertido para custear o pagamento de benefícios previdenciários devidos a
segurados vinculados a outros empregadores/contribuintes, que são afastados do exercício da
atividade laborativa.
O equilíbrio sistêmico da seguridade social, a que se refere à recorrente, não é
avaliado por empresa, isoladamente, e sim na comparação entre receitas (fontes de
custeio/arrecadação) e despesas vinculadas (ações na área de saúde, previdência e assistência
social).
Prossegue-se.
Transcreve-se a legislação de regência, na redação vigente à época dos fatos
geradores, ou seja, com o texto anterior à alteração dada pelo Decreto no 10.410, de 30 de junho
de 2020:
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
(...)
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base
nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o
enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso
II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
(...)
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729502/2014-56
10
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)
§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos
percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa
permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco
anos de contribuição, respectivamente.
§ 7o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.
(...)
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será
feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo
técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a
sua adoção pelo estabelecimento respectivo.
(...)
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
RPS (Decreto no 3.048, de 1999)
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729502/2014-56
11
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado grave.
§ 1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§ 2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos.
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o.
Art. 202-A. As alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 serão reduzidas
em até cinqüenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, em razão do
desempenho da empresa em relação à sua respectiva atividade, aferido pelo
Fator Acidentário de Prevenção - FAP.
§ 1o O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinco
décimos (0,5000) a dois inteiros (2,0000), aplicado com quatro casas decimais,
considerado o critério de arredondamento na quarta casa decimal, a ser aplicado
à respectiva alíquota.
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729502/2014-56
12
§ 2o Para fins da redução ou majoração a que se refere o caput, proceder-se-á à
discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade
econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade,
de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com pesos de
cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento,
respectivamente.
(...)
Como se observa, a lei impõe às empresas uma contribuição para financiamento
específico de benefícios previdenciários, correspondente à aplicação dos percentuais de 1%, 2%
ou 3% sobre a remuneração dos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam
serviços (art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991):
a) aposentadoria especial: devida ao segurado que tenha trabalhado
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
após um período de 15, 20 ou 25 anos de contribuição; e
b) benefícios acidentários e doenças ocupacionais, decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho.
De forma adicional, as empresas contribuirão para o financiamento das
aposentadorias especiais, com alíquotas de 12%, 9% e 6%, incidentes exclusivamente sobre a
remuneração dos segurados expostos a agentes nocivos que prejudiquem a saúde ou a
integridade física (art. 57, §§ 6o e 7o, da Lei no 8.213, de 1991).
Quanto à contribuição previdenciária do art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, a
que se refere o art. 202 do RPS, exigida no presente processo administrativo, a alíquota de 1%, 2%
ou 3%, é definida com base no risco de acidentes do trabalho, considerando a atividade
preponderante de cada estabelecimento.
O lançamento fiscal constatou que a contribuinte recolheu a menor a contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT/SAT.
Resta claro que a empresa informou incorretamente o código CNAE preponderante
na GFIP, aplicando a alíquota de 2%, quando a correta seria 3%, conforme previsão do artigo 22,
inciso II, da Lei no 8.212/91. As diferenças apuradas foram corretamente lançadas no auto de
infração Debcad no 51.064.272-1, sendo improcedente a alegação da contribuinte de que o
lançamento seria indevido.
A toda a evidência, o auto enquadramento na atividade preponderante realizado
pela empresa não respeitou os parâmetros legais do art. 22, inciso II, da Lei no 8.212, de 1991, e
no art. 202 do RPS, deixando de seguir o critério explícito de apuração da alíquota RAT previsto na
legislação.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729502/2014-56
13
Aqui, vale destacar que a presença de agentes nocivos no ambiente de trabalho, a
caracterização e/ou ausência da exposição ocupacional a agentes químicos, físicos ou biológicos e
a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de
exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma a afastar a concessão da
aposentadoria especial, são parâmetros intrínsecos à exigência ou não da contribuição adicional
para o financiamento desse benefício previdenciário, nas alíquotas de 12%, 9% e 6%.
Diferentemente, é a contribuição previdenciária nos percentuais de 1%, 2% e 3%,
exigida com base no grau de risco de acidente do trabalho da atividade preponderante do
estabelecimento.
De forma clara, a decisão recorrida apontou que a legislação de regência impõe um
critério objetivo para calcular a contribuição previdenciária de que trata o art. 22, inciso II, da Lei
no 8.212, de 1991.
No caso, a fiscalização constatou que a empresa recolheu a menor a contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT/SAT.
Vale destacar que, nos termos do artigo 22, inciso II, da Lei no 8.212/91, a empresa
está obrigada a recolher a contribuição para o GILRAT, cuja alíquota varia entre 1% e 3%, de
acordo com o grau de risco da atividade preponderante, definido com base na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e nas tabelas anexas ao Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
O artigo 72, II, da Instrução Normativa RFB no 971/2009 dispõe que o
enquadramento da atividade preponderante da empresa deve ser feito com base nas atividades
efetivamente exercidas e declaradas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. Ora, não há
dúvidas de que o código CNAE informado pela recorrente no CNPJ, 7810-8/00 (seleção e
agenciamento de mão de obra), exige a aplicação da alíquota de 3% para o GILRAT.
Entretanto, ao declarar a remuneração dos segurados empregados na Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP, a empresa utilizou
indevidamente o código CNAE 7820-5/00 (locação de mão de obra temporária), cuja alíquota
aplicável ao GILRAT é de 2%.
Essa conduta resultou na redução indevida do valor da contribuição previdenciária
devida sobre a folha de pagamento da empresa, configurando falta de recolhimento parcial do
tributo. Nesse mesmo toar, a fiscalização apurou as diferenças devidas, considerando os valores
efetivamente pagos aos segurados empregados e aplicando a alíquota correta, nos termos do
Anexo V do Decreto no 3.048/99.
Nesse ponto, conforme bem observou a DRJ na decisão recorrida, é importante
destacar que o enquadramento da atividade preponderante para fins de definição do grau de risco
do GILRAT não se confunde com a classificação da atividade econômica da empresa para outros
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.634 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729502/2014-56
14
fins tributários. Esclareço que a atividade preponderante é aquela que ocupa o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos da empresa, conforme disposto no § 3o do artigo
22 da Lei no 8.212/91.
Complemento que a empresa não apresentou qualquer documento ou justificativa
que comprovasse a correção do enquadramento adotado na GFIP. Pelo contrário, os contratos de
prestação de serviços analisados confirmaram que a principal atividade da empresa é a seleção e
agenciamento de mão de obra, exigindo a aplicação da alíquota de 3% para o GILRAT.
Diante do exposto, entendo que o lançamento realizado no Auto de Infração
Debcad no 51.064.272-1 está corretamente fundamentado, sendo improcedente a alegação da
contribuinte de que o enquadramento adotado pela fiscalização seria indevido.
Desta feita, entendo que deva ser mantida a decisão recorrida nesse ponto.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 977
DF CARF MF
Original